Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOSPITALAR. DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR. COBRANÇA DIRECIONADA AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que julgou o agravo de instrumento, interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral. 1.1. Em suas razões, requer seja sanada a omissão no acórdão, sob argumento de que não anuiu com o pagamento das despesas hospitalares, porque sempre acreditou que o plano de saúde arcaria com o procedimento. Argumenta que não anuiu porque nunca lhe foi entregue qualquer termo de consentimento.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. O aresto asseverou que restou incontroversa a prestação de serviços pelo embargado (hospital), uma vez que o embargante (paciente) os reconhece, com a devida assinatura do termo de autorização e responsabilidade, oportunidade na qual se responsabilizou com o pagamento das despesas eventualmente não arcadas pelo plano de saúde. 3.1. O decisum foi claro no sentido de que não há se falar em possibilidade de declaração de inexistência de débito, tampouco em adoção de medidas que impeçam o agravante de exercer o seu direito de realizar a devida cobrança do seu crédito. Porquanto. O plano de saúde não autorizou o pagamento das despesas hospitalares e decorre do contrato firmado entre os litigantes, a obrigação do paciente de pagar a dívida contraída. 3.2. Nesse contexto, comprovada a realização de despesas médico-hospitalares e demonstrada a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, responde o paciente que, contratualmente, se responsabilizou pelo pagamento desses débitos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.